Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-71.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-71.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), COREMA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.014.760/0001-01 (EMBARGANTE), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de omissão na análise do artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil. A embargante sustenta que o julgado não examinou especificamente a suposta nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de cerceamento de defesa, justificada pela juntada tardia de documentos novos pela parte Autora/Embargada em sede de impugnação à contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese de cerceamento de defesa, destacando que o embargante teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados e, ainda assim, quedou-se inerte.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, pois não se admite a rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto todas as teses suscitadas pelas partes se já encontrou fundamentação suficiente para sua decisão.

Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos declaratórios, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de pré-questionamento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todas as teses jurídicas das partes se já fundamentou suficientemente sua decisão.

Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se incluído no acórdão embargado as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de pré-questionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

COREMA ALIMENTOS LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 270054370, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 268440755, o qual desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante.

A Embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois conforme deixou de reconhecer a violação ao artigo 437, §1° do Código de Processo Civil.

Afirma que a Embargada quando da apresentação de sua Impugnação à Contestação, acostou documentos novos que não constavam na petição inicial, no entanto, o Juízo
a quo
deixou de intimar a Embargante acerca de tais elementos, o que configura afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aponta que a ausência de oportunidade para manifestação prejudicou a Embargante que não pôde apresentar aos autos a décima segunda alteração social da empresa, pela qual a terceira Vanessa se retirou da sociedade em dezembro de 2020, o que torna nulo qualquer compromisso assumido pela referida pessoa em nome da sociedade.

Sustenta que a jurisprudência é assente ao reconhecer que a ausência de intimação especifica para manifestação acerca dos documentos novos juntados à réplica configura cerceamento de defesa.

Assim, pugna pelo acolhimento do presente recurso para sanar o vício apontado bem como que haja manifestação acerca da violação ao artigo 437, §1° do Código de Processo Civil.

Contraminuta acostada em id. 271873893.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado, especialmente afastando o alegado cerceamento de defesa por suposta violação ao artigo 437, §1° do Código de Processo Civil.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Feitos tais apontamentos, passa-se a análise da ocorrência ou não de cerceamento de defesa.

Quando da apresentação da impugnação à contestação (id. 190748369), verifico que a parte Requerente/Apelada juntou 03 (três) Termos de Confissão de Dívida (n. 30738, 33788 e 36556), ordens de serviços e documentos diversos, envolvendo os débitos pendentes da Empresa apelante.

Desses documentos, os Termos de confissão de Dívidas n. 30738 e 36556 já estavam acostados ao feito, sendo que apenas o Termo 33788 e documentos anexados (ordens de serviços, contrato social da Apelante, documentos pessoais e comprovante de pagamento) podem ser considerados elementos novos.

Entretanto, verifica-se que logo em seguida à juntada dos documentos anexos à réplica, o Juízo
a quo
abriu prazo às partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (id. 190748373), oportunidade a qual a ora Apelante nada se manifestou quanto aos documentos apresentados na impugnação, se limitando a informar que não tinha interesse em produzir outras provas (id. 190748377).

Logo, não há que falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pois a Apelante teve oportunidade de se contrapor aos documentos juntados pela Apelada, contudo assim não procedeu.
(...). – sic – id. 268440755.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Acrescenta-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais pertinentes, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018).

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025